Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
2. Às concessionárias prestadoras de serviços públicos aplica-se o mesmo regramento legal. Trata-se da Responsabilidade Objetiva, decorrente da Teoria do Risco Administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não se exigindo a individualização de culpa ou dolo de seus agentes.
3. Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A prova do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público é imprescindível para surgir o dever de reparar.
5. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pelo segurado e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não se há falar em responsabilização regressa da concessionária.
6. Recurso conhecido e não provido.